Tribunal: CARF
Processo: 10880.923212/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.923212/2012-02
ACÓRDÃO
1002-003.732 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OPERADORA SÃO PAULO RENAISSANCE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.732 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923212/2012-02
2
RELATÓRIO
Estamos diante de caso no qual foi apresentado PER/DCOMP (e-fls. 2-9), solicitando
a restituição de crédito relativo a saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2002, no
valor originário de R$ 7.485,09:

O Despacho Decisório no 020810501 (e-fls. 10) não reconheceu o direito creditório
declarado na PER/DCOMP. Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade (e-fls. 15-54)
sem a juntada de documentos comprobatórios relativos ao crédito discutido, sobreveio Acórdão
no 12-112.301 - 3a Turma da DRJ/RJO, no qual julgou a defesa apresenta como improcedente (e-
fls. 91-101) tendo como principal fundamento a ausência de provas hábeis a comprovar o crédito
pleiteado no PER.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 499-511), a Recorrente alega a existência do
crédito, consoante argumentação abaixo:
“Especificamente em relação aos meses de setembro e dezembro de 2002, a
Recorrente apurou como devidos, a título de CSLL, os montantes de R$ 63.774,50
(sessenta e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) e
R$ 570.929,96 (quinhentos e setenta mil, novecentos e vinte e nove reais e
noventa e seis centavos), os quais foram informados nas respectivas DCTFs
mensais, conforme se verifica da informação do SIEF FISCEL constante de fls. 96:
(...)
Ocorre que, como se vê dos comprovantes de recolhimento ora juntados (Doc.
01), com relação ao mês de dezembro de 2002, a Recorrente realizou o
recolhimento de CSLL a maior, no total de R$ 1.030.105,27 (um milhão, trinta mil,
cento e cinco reais e vinte e sete centavos), isto é, muito superior ao montante
apurado e declarado: (...)
Ainda, ao preencher a correspondente DIPJ do ano-calendário 2002 (DIPJ 2003), a
Recorrente verificou que, por um lapso, os valores de CSLL–estimativas a pagar
informados nas DCTFs dos meses em questão (setembro e dezembro de 2002)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.732 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923212/2012-02
3
encontravam-se equivocados, sendo efetivamente devidos a título da referida
contribuição os valores de R$ 62.774,50 (sessenta e dois mil, setecentos e setenta
e quatro reais e cinquenta centavos) e R$ 586.885,95 (quinhentos e oitenta e seis
mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).
(...)
Assim, considerando os valores recolhidos a maior a título de estimativa nos
meses de setembro (R$ 1.000,00) e dezembro (R$ 443.219,32) e as informações
declaradas na DIPJ do período, a Recorrente apurou um crédito de CSLL no total
de R$ 444.219,32 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e dezenove
reais e trinta e dois centavos), conforme se infere dos cálculos a seguir:
”
O processo foi a mim distribuído e incluído em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I – Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo. A intimação do
Acórdão recorrido se deu em 26/06/2020, sexta-feira (e-fls. 113), e o Recurso Voluntário foi
protocolado em 28/07/2020 (e-fls. 115). Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo
33 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual conheço do Recurso Voluntário.

II – Preliminar: arguição de nulidade por cerceamento de defesa
A Recorrente argumenta que ocorreu nulidade no processo em razão de ter sido
tolhido seu direito de defesa. Esclarece que solicitou a conversão do julgamento em diligência em
primeira instância, e que isso lhe fora negado sob o fundamento “as diligências ou perícias só
devem ser feitas se não houver no processo documentação suficiente para formar a convicção de
quem analisa o processo”. Assim, entende que o Acórdão recorrido é nulo em razão do
indeferimento da diligência.
Neste ponto, a Recorrente leva à cabo argumento de cerceamento de defesa, por
não ter sido realizada diligência para coleta de mais elementos probatórios para formação da
convicção, enquanto – na verdade – lhe cabia o ônus probatório que, sequer, houve esforço para
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.732 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923212/2012-02
4
ser cumprido. Isso porque, tanto em sede de Impugnação, quanto em sede de Recurso Voluntário,
fora juntado algum documento que dissesse respeito à constituição do crédito. Os documentos
juntados diziam respeito apenas à representação processual e legitimidade.
Quanto à diligência, é importante esclarecer que, no presente caso, aplicam-se as
disposições do processo administrativo fiscal, que estabelecem que a defesa deve ser formalizada
por escrito, com a inclusão de todas as teses de defesa e acompanhada dos documentos que a
fundamentam.
A preclusão do direito da Recorrente em praticar esse ato e apresentar novas
razões em outro momento processual ocorre, salvo nas situações excepcionadas pela legislação,
como quando demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força
maior, quando se tratar de fato ou direito superveniente, ou quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidos aos autos, conforme os artigos 15, 16, 17 e 29 do Decreto no
70.235/1972, que estabelecem critérios para aplicação do princípio da verdade material. Assim,
em razão do princípio da concentração da defesa, a manifestação de inconformidade deve
abranger todas as matérias litigiosas e ser acompanhada dos elementos de prova que a
justifiquem, sob pena de preclusão, salvo nas exceções legais. A legislação prevê meios
instrutórios amplos, permitindo ao julgador formar sua livre convicção, motivada pela apreciação
do conjunto probatório, e determinar diligências quando necessário, a fim de corrigir erros de fato
ou suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativas e julgadoras de primeira instância analisaram de
forma detalhada todos os elementos constantes nos registros internos da RFB, bem como aqueles
apresentados na manifestação de inconformidade. Apesar das várias oportunidades oferecidas
durante o processo, a Recorrente não apresentou comprovação inequívoca de fatos relacionados
às situações excepcionadas pela legislação pertinente.
Nesse sentido, imperiosa a aplicação da Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ante o exposto, voto por rejeitar a arguição de nulidade, nos termos acima.

III – Mérito: do alegado crédito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal, argumentando que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos, o qual evidenciaria o direito creditório.
Vejamos sua linha de argumentação:
“embora a Recorrente tenha esclarecido a origem dos créditos pleiteados e que o
equívoco cometido no preenchimento das DCTFs de setembro de dezembro de
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.732 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923212/2012-02
5
2002 foi devidamente sanado com o preenchimento da DIPJ do mesmo
anocalendário, o D. Julgador de piso consignou que o direito creditório não
poderia ser reconhecido pelo fato de não ter ocorrido a retificação das DCTFs e
dos PER/DCOMPs (...).
Ocorre que, o comprovante de recolhimento ora juntado, referente ao mês de
dezembro de 2002, é suficiente para demonstrar que a Recorrente realizou
recolhimento de CSLL a título de estimativa muito superior aos valores declarados
em sua DCTF e DIPJ. 24.
Evidente, assim, que a ausência de retificação das declarações não poderia
ensejar o indeferimento de todo o crédito em favor do contribuinte, na hipótese
em que há prova inequívoca do pagamento a maior por meio de DARF.
(...).”
Ocorre que, a Recorrente alega existir seu direito creditório, porém, pouco se
esforçou para demonstrá-lo. Em verdade, após a apresentação da PER/DCOMP, a autoridade fiscal
intimou a interessada para que corrigisse as divergências detectadas em 04/12/2008 (e-fls. 84/85),
conforme abaixo:

Mesmo tendo sido intimada para esclarecer as inconsistências em suas declarações,
principalmente com base na DCTF e DIPJ, não foi capaz de lograr êxito. Quando apresentou o
PER/DCOMP no 08592.43000.140907.1.7.03-7036 (e-fls. 02-09), indicou como parcelas de origem
desse crédito, pagamentos de estimativas, no montante total de R$ 1.638.405,92. Porém, no
Despacho Decisório, verificou-se que as parcelas indicadas acima não foram suficientes para gerar
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.732 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923212/2012-02
6
o saldo negativo de CSLL, uma vez que a CSLL devida apurada na DIPJ foi de R$ 1.653.361,91, ou
seja, superior às estimativas pagas no montante de R$ 1.638.405,92, como indicado no
PER/DCOMP. Logo, não havia saldo negativo, apenas valor de CSLL a pagar no período.
Como também não houve a apresentação de prova de que realmente a composição
daqueles valores informados em DIPJ eram pagamentos de estimativas, não há qualquer elemento
indiciário que possa comprovar o direito alegado pela Recorrente. Além disso, o Acórdão recorrido
bem analisou os fundamentos trazidos em Impugnação e o contrastou com a ausência de provas,
além das informações declaradas pela Recorrente com as telas constantes no sistema SIEF/FISCEL
– de Estimativas Confessadas em DCTF e o que constou em DIPJ:

Dessa forma, inviável reconhecer qualquer direito creditório à Recorrente.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.732 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923212/2012-02
7

Fl. 153
DF CARF MF
Original